Tribunal: TJDFT
Processo: 0039605-65.2002.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0039605-65.2002.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA, MARIA MAGALI DOS SANTOS APELADO: MARIA MAGALI DOS SANTOS, ATTILA VIVACQUA INACIO DE ARRUDA D E S P A C H O Intime-se o apelado Attila Vivacqua Inácio de Arruda, para se manifestar sobre a petição de ID no 63769081, e documentos que a acompanham, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator